Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701479-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL APELADO: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A informação prestada pela requerida, Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap na petição Id. 31.181.735, de que não executa obras em lotes ou propriedades particulares, não tendo realizado qualquer serviço na modalidade “obra direta” no local em questão, não se coaduna com os documentos e as demais provas constantes nos autos, inclusive com os ora coligidos aos autos com a referida petição (Id. 31.181.737), cujo conteúdo demonstra que foram realizadas obras de pavimentação asfáltica, colocação de meios-fios e obras de drenagem pluvial no local (CR 45 – Vale do Amanhecer- Planaltina – DF). Não se trata de obra em lote ou propriedade particular como quer induzir a Novacap, mas sim de obra de pavimentação e drenagem realizada na via pública existente no local, nas proximidades da Chácara no 12. Assim, à mingua do esclarecimento correto que deveria ter sido prestado pela requerida Novacap e; considerando a reversibilidade da medida, a plausibilidade do direito invocado, e o risco iminente de eventual acidente que a ausência da adoção de providências atrai, consoante já mencionado no despacho Id. 30.917.686; determino que a requerida Novacap providencie a imediata instalação de grelha ou dispositivo similar de proteção nas duas bocas de lobo existentes no local indicado no vídeo Id. 29.819.152, a partir do 02:00 min. (CR 45, Via Pública, proximidades da Chácara 12, Vale do Amanhecer – Planaltina –DF). Prazo 05(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00(duzentos reais), limitada a R$ 6.000,00(seis mil reais); sem prejuízo das demais sanções porventura cabíveis em caso de descumprimento. Expeça-se mandado de intimação pessoal da requerida Novacap para cumprimento da presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder a qualificação completa do(a) representante legal da requerida intimado, advertindo-o(a) acerca das penalidades em caso de desobediência da presente ordem judicial. Já tendo sido efetivado o recolhimento em dobro do preparo (Id. 31.181.740 à Id. 31.181.743), recebo o recurso da requerida Novacap no efeito devolutivo e suspensivo, a teor do disposto no art. 1.012 do CPC. Indefiro o pedido do autor (Id. 31.297.656) relativo a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela requerida Novacap, considerando que a sentença recorrida a qual se pretende o cumprimento provisório, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do § 1o, do art. 1.012 do CPC. Ademais, o autor não demonstrou a possibilidade de reversibilidade da execução da medida pleiteada (finalização das obras de infraestrutura). Intimem-se. Após cumpridas as diligências determinadas e transcorridos os respectivos prazos, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Relator